Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS. PRAZO DE DURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PRAZO ESTABELECIDO EM DECISÃO DE JUÍZO SINGULAR. EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.

2. A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno. Precedentes STJ.

3. Decisão de Juízo singular, que estabeleceu as medidas protetivas de urgência, estabeleceu que estas vigorarão até o arquivamento do processo principal, decisão que deve ser mantida.

4. Embargos de declaração providos para sanar vício de omissão, sem alteração do julgado.